Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700195-06.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERREIRA E LIMA PLANEJADOS E DECORACOES LTDA - EPP AGRAVADO: RAQUEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA SILVEIRA, THAYNA CRISTINA PEREIRA DA SILVA SILVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o pagamento de multa, em face de descumprimento da obrigação de fazer. A agravante afirma que foi intimada para cumprimento voluntário, em 16/09/2019, e prontamente, no intuito de cumprir a troca dos móveis, entrou em contato com a parte agravada, que se recusou a entregar os móveis para troca e não autorizou a retirada deles, ao passo que cobrou as astreintes, que, no seu entendimento, não são devidas. Pontua que, após reiterados descumprimentos de prazos pela parte agravada, a fim de viabilizar a trocas dos móveis, foram as agravadas intimadas sobre o interesse na permuta dos bens, consignando a possibilidade de isentar a agravante do cumprimento da obrigação imposta, bem como da multa prevista, contudo, ainda assim, permaneceram inertes. Sustenta que a decisão agravada pode causar-lhe dano de difícil reparação, “pela eminência (sic) decretação de atos executórios”, ao passo que determinou o pagamento de multa à parte agravada, por obrigação que já havia sido declarada isenta, bem como pelo excesso ao ter que enviar os móveis para o Rio de Janeiro, atual domicílio da agravada, arcando com o custo do frete. Discorre sobre os elementos que evidenciam a probabilidade e, ao fim, pugna pelo recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, para suspender o pagamento de multa, pelo não cumprimento de obrigação imposta na sentença. É o breve relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na origem, a sentença condenou a agravante a “proceder à troca dos móveis adquiridos pela autora, condenando a empresa ré a entregar um conjunto novo de mesa com quatro cadeiras e um sofá novo, com as mesmas características dos produtos adquiridos pelas autoras em 27/03/2018, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”. Diante do contexto fático, com recorrentes desentendimentos entre as partes quanto ao modo de cumprimento da obrigação, ao longo de mais de ano; o desinteresse na salutar tentativa de conciliação; e o sucessivo postergamento no cumprimento da obrigação, resta patente a inércia da agravante para a plena satisfação do credor, possuidor de título líquido, certo e exigível (art. 139, IV, e art. 783, do CPC). Ressalte-se que não se há de falar em preclusão, porquanto a multa e sua modulação é fixada rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, alterada consoante a situação fática o exigir. A alegação de dificuldade da troca dos móveis não pode ser justificativa para o não cumprimento da obrigação, nem se vincula às exigências impostas pelo fabricante, na medida em que encerram questões adstritas à relação interna estabelecida entre integrantes da cadeia de consumo (res inter alios), e não pode onerar o consumidor, já que são fatores de risco da atividade da agravante. Outrossim, como a própria obrigação de fazer foi substituída pela multa processual (que, na verdade, afigura-se corresponder às perdas e danos), não subsiste o alegado excesso, advindo do ônus com o frete para entrega dos móveis no Rio de Janeiro, tendo em vista que constou da decisão agravada a possibilidade de a agravante reaver os móveis, que estão guardados aqui no DF, se for do seu interesse. A pretensão da agravante, prima facie, ressente-se da verossimilhança do direito alegado, consoante considerações ora expostas, e o mesmo se dá quanto ao perigo de dano, de modo que indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Às agravadas, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 2 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora